Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724524-84.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: EQUILIBRAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA. APELADO: INFINITY CARE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

EMENTA

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA ACORDO. ALEGAÇÃO DE QUE A HOMOLOGAÇÃO OCORREU COM RESSALVAS. NÃO VERIFICADA. PODER DE CAUTELA. ESCLARECIMENTOS DO MAGISTRADO.

1. Hipótese em que a parte apelante alega ter havido a homologação do termo de transação que lhe foi apresentado, com ressalvas do magistrado.
2. A homologação se deu sem restrições, porém, o magistrado, no uso do seu poder de cautela, teceu ponderações a título de esclarecimento às partes, explicando-lhes determinadas situações que poderiam ocorrer.
3. O termo de transação não foi homologado com ressalvas, reserva ou restrições, foi, sim, confirmado e aprovado pela autoridade judicial à qual foi submetida, tal e qual como lhe foi apresentada, sendo certo que as ponderações ou ressalvas não passaram de comentários ou esclarecimentos às partes, em nada alterando o teor do que pactuado.
4. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.